Tribunal: TJES
Processo: 0015759-70.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE - INCONFORMISMO DA DEFESA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015759-70.2018.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial, consoante a ementa que ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a justa causa e preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal o recebimento da denúncia é medida que se impõe. Recurso provido.

O embargante sustenta ter o acórdão incorrido em omissão, uma vez que não houve análise acerca da identidade de fatos referente aos autos da ação penal nº 0035571-35.2017.8.08.0035.

Ao prolatar o voto condutor do julgamento, houve manifestação de forma clara quanto à insurgência suscitada pelo embargante, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]

A decisão ora combatida deixou de receber a denúncia, com fundamento no artigo 395, III, do CPP, por entender que os fatos narrados já haviam sido discutidos nos autos das ações penais nº. 0027619-05.2017.8.08.0035 e 0035571-35.2017.8.08.0035.

O órgão ministerial almeja a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal, sustentando presentes a materialidade e indícios de autoria da suposta prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

Ao compulsar os autos, verifico que merecem prosperar os argumentos suscitados pelo
parquet
estadual, na medida em que os fatos narrados nas ações penais pretéritas são divergentes, embora o crime supostamente praticado seja o mesmo.

Conforme demonstrado às fls. 29, os fatos anteriormente discutidos também demonstravam suposta prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, contudo a desídia da restituição dos autos teria ocorrido em relação ao processo nº. 0028310-92.2012.8.08.0035, do cartório da 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

Somado a isso, verifica-se que a inicial acusatória reúne os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, tendo o Ministério Público exposto o fato com todas as suas circunstâncias, a qualificação correta do acusado, a classificação do crime e, ainda, demonstrado a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Desta forma, entendo presente a justa causa necessária ao recebimento da denúncia, razão pela qual DOU provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se, portanto, que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Resultam, por conseguinte, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.